Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708957-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FELIX NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após decisão dessa Relatoria suspendendo o feito até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169 (ID 71271952), a parte agravada peticionou chamando o feito a ordem, alegando que o caso em questão não se subsume à hipótese do Tema (ID 71453857). Nada a prover quanto ao requerimento da parte agravante, tendo em vista que tal peticionamento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025 15:31:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador